Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RAI no 1010089-87.2020.8.11.0000
VISTOS...
Ante a inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator